Tribunal: TJDFT
Processo: 0733258-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS. DA AGRAVANTE, PROVIDOS. DO AGRAVADO, DESPROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. No que tange aos aclaratórios movidos pelos Agravantes, a condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados sobre a quantia considerada em excesso de execução deve ser afastada quando, com a reforma do julgado e a rejeição da impugnação apresentada pelo ente Executado, considera-se devida a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, sendo certo que o valor excessivo foi causado apenas por esse motivo.
3. Em relação aos embargos opostos pelo Executado, registre-se que, quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos, sendo os opostos pelos Agravantes providos e os do Agravado não provido.